Tribunal: TJMT
Processo: 1016854-53.2017.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016854-53.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ROBSON DE PAULA BORGES JUNIOR - CPF: 001.424.661-90 (EMBARGADO), FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), FABIANO RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 810.308.601-06 (ADVOGADO), BBC ADMINISTRACOES E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 17.934.812/0001-07 (EMBARGANTE), MARCIO JOSE BARBERO - CPF: 083.231.728-46 (ADVOGADO), TICIANE SOUZA MAGGI - CPF: 035.262.259-82 (EMBARGANTE), Eduardo José Compagnoni (EMBARGADO), EDUARDO JOSE COMPAGNONI - CPF: 972.220.979-53 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ementa: direito processual civil. embargos de declaração. ação anulatória c/c indenização. alegação de omissão quanto à ilegitimidade ativa. anulação da sentença por cerceamento de defesa. legitimidade ativa e passiva que serão reanalisadas após a instrução. rediscussão de mérito. embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que anulou a sentença proferida na ação anulatória c/c pedido de indenização, reconhecendo cerceamento de defesa e determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual e produção das provas requeridas pelas partes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar a alegada ilegitimidade ativa do autor, tema suscitado em contrarrazões de apelação, em razão de os valores supostamente lesivos terem sido pagos por pessoa jurídica diversa.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. Não há omissão no acórdão que, ao acolher preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença para determinar a instrução processual, expressamente consigna que a questão da legitimidade das partes deverá ser novamente apreciada pelo juízo de primeiro grau após a produção das provas requeridas.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não se prestam à inovação recursal ou à rediscussão do mérito, devendo restringir-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.”

______________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art.1.022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por BBC ADMINISTRAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA., TICIANE SOUZA MAGGI e EDUARDO JOSÉ COMPAGNONI em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da Apelação Cível oriunda da Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Pedido de Indenização por Danos Materiais, Morais e por Perda de uma Chance (Processo nº 1016854-53.2017.8.11.0041), proveniente da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada por ROBSON DE PAULA BORGES JUNIOR, por meio do qual foi dado provimento ao recurso para anular a sentença por cerceamento de defesa, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular instrução processual, bem como tornando sem efeito o reconhecimento da ilegitimidade passiva dos requeridos Ticiane Souza Maggi e Eduardo José Compagnoni (cf. id. n° 336406366).

Nas razões, os embargantes sustentam a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que o julgado deixou de enfrentar a tese relativa à ilegitimidade ativa do embargado, questão que afirmam ter sido expressamente suscitada em sede de contrarrazões de apelação. Alegam que, ao reconhecer a legitimidade passiva de TICIANE SOUZA MAGGI com fundamento no pagamento realizado diretamente em sua conta bancária, o acórdão deveria, por coerência lógica, ter examinado a legitimidade ativa de ROBSON DE PAULA BORGES JUNIOR, uma vez que os valores empregados na aquisição das cotas sociais teriam sido pagos por terceira pessoa jurídica, diversa do autor.

Sustentam que o pagamento realizado pela empresa GOLD TRADE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. evidencia que eventual prejuízo patrimonial não teria sido suportado pelo embargado pessoa física, mas pela pessoa jurídica responsável pela transferência dos valores, circunstância que afastaria sua legitimidade ativa para postular indenização em nome próprio. Alegam que a matéria é de ordem pública, cognoscível de ofício, e que o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar tal questão, apesar de sua relevância para o deslinde da controvérsia.

Afirmam, ainda, que a ausência de enfrentamento da tese compromete a correta aplicação dos arts. 186 e 927 do Código Civil, na medida em que apenas aquele que efetivamente suportou o prejuízo possui legitimidade para buscar o respectivo ressarcimento. Sustentam que o interesse meramente econômico do sócio não é suficiente para caracterizar interesse jurídico apto a justificar o prosseguimento da ação indenizatória.

Requerem, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada, com o enfrentamento expresso da tese de ilegitimidade ativa do embargado, nos termos expostos na petição (cf. id. n° 338795389).

A parte embargada apresentara contrarrazões (cf. id. n° 342568366), pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível quando a decisão judicial apresentar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso em análise, os embargantes alegam omissão no acórdão embargado, que não teria se manifestado sobre a questão da ilegitimidade ativa do autor, suscitada em contrarrazões de apelação.

Contudo, não assiste razão aos embargantes.

O acórdão embargado acolheu a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo apelante e anulou a sentença para determinar o retorno dos autos à origem para regular instrução processual, com a produção das provas requeridas pelas partes, inclusive a prova oral.

Em especial, ao analisar a questão da legitimidade passiva dos requeridos Ticiane Souza Maggi e Eduardo José Compagnoni, o acórdão expressamente consignou que "a questão da legitimidade passiva deve ser reanalisada após a instrução processual, quando os elementos probatórios permitirão melhor compreensão sobre a efetiva participação dos requeridos no negócio jurídico questionado".

Assim, o acórdão embargado foi claro ao determinar que todas as questões relativas à legitimidade das partes deveriam ser novamente apreciadas pelo juízo de primeiro grau após a instrução processual, o que naturalmente inclui tanto a legitimidade passiva dos requeridos quanto a legitimidade ativa do autor, caso esta venha a ser questionada.

Ademais, a reabertura da instrução processual têm justamente o propósito de permitir que todas as questões controvertidas sejam devidamente esclarecidas após a produção das provas requeridas pelas partes, inclusive aquelas relacionadas à legitimidade das partes para figurar na relação processual.

Não há, portanto, qualquer omissão a ser sanada, pois o acórdão embargado expressamente determinou que a questão da legitimidade das partes fosse reanalisada após a instrução processual, quando os elementos probatórios permitirão melhor compreensão sobre a efetiva participação dos envolvidos no negócio jurídico questionado.

O que se verifica, na verdade, é a irresignação do embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por meio dos embargos de declaração, rediscutir o mérito da causa e obter a reforma do acórdão, o que não é admissível pela via eleita.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026